Tribunal: TJSP
Processo: 0000083-39.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000083-39.2012.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO.
ACORDAM, em 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000083-39.2012.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 2/5
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargada: Vera Lucia de Souza Florio
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 43.676
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca de matéria já
decidida. Inadmissibilidade. Recurso que não é dotado de efeito
infringente. Prequestionamento que, por sua vez, não reclama
menção expressa a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão proferido a fls. 350/354.
Sustenta o embargante (fls. 357/362), em suma,
que há contradição e obscuridade no julgado, pois foi reconhecida a
correção da forma de cálculo das ações para os contratos de PCT,
mas não ficou claro se manteve o parcial provimento da apelação, ou
se foi dado total provimento ao recurso, que neste caso levaria à
improcedência da ação. Por fim, prequestiona a matéria para eventual
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000083-39.2012.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 3/5
acolheu parcialmente o recurso interposto.
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar obscuridade ou contradição,
mas sim de abrir nova discussão a respeito daquilo que já restou
decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000083-39.2012.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 4/5
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág.
916).
No que se refere à contradição, é oportuno
observar que somente são cabíveis embargos declaratórios quando
estiverem presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria
decisão recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso
com base na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade
à prova dos autos, ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Por fim, cabe destacar que os Tribunais Superiores
dispensam
menção
expressa
a
dispositivos
legais
e/ou
constitucionais para a configuração do aludido prequestionamento.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000083-39.2012.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 5/5
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR